Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745081-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LUCEFRANCE MENESES ALVES AGRAVADO: N. M. A. C. DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista a formalização de acordo extrajudicial firmado entre as partes e juntado no processo de origem (ID 78365044). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator